Tribunal: STF
Processo: ARE 1517368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO SINDICATO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA N.º 463, II, DO TST. PRECEDENTES.



    1. Conforme a jurisprudência firmada por este Tribunal Superior, a concessão do benefício em exame exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ainda que se trate de pedido formulado por sindicato que atua na condição de substituto processual – inteligência do item II da Súmula n.º 463. Nesse sentido, a ausência de prova cabal da insuficiência econômica impõe o indeferimento da pretensão.



    PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDAMENTADA NO ART. 966, V, DO CPC DE 2015. VIOLAÇÃO DAS LEIS N.os 7.316/85 E 4.950-A/66. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA N.º 408 DO TST.



    1. O pleito desconstitutivo fundado na alegação de violação “às Leis n.os 7.316/85 e 4.950-A/66” não empolga a rescisão pretendida, pois o pedido de corte calcado no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 exige a precisa individualização da norma jurídica violada, não suprindo essa exigência o apontamento genérico de diplomas legais de múltiplos conteúdos, que encerram disciplina de inúmeras circunstâncias distintas. Incide, aqui, o óbice da diretriz contida na parte final da Súmula n.º 408 deste Tribunal Superior.



    2. Recurso Ordinário conhecido e não provido no tema.



    VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7.º, XXVI, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 298, I E II, DO TST.



    1. A diretriz da Súmula n.º 298, I, II, desta Corte está sedimentada no entendimento de que a Ação Rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, demanda a existência de pronunciamento explícito sobre a questão controvertida, a fim de permitir que o julgador proceda ao cotejo entre o conteúdo do dispositivo legal reputado vulnerado e o teor da decisão rescindenda. A exigência de pronunciamento explícito apenas é mitigada quando o vício arguido pela parte nascer na própria decisão rescindenda, na forma do item V da Súmula n.º 298.



    2. In casu, consoante se infere do acórdão rescindendo, o TRT, ao dar provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Réu para condenar o autor, ora recorrente, ao pagamento da 7.ª e 8.ª horas trabalhadas como extras, não apreciou a controvérsia à luz dos arts. 7.ª, XXVI, e 37, II, da Constituição Federal, tampouco se manifestou sobre a tese jurídica de suspensão do prazo prescricional pela concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.



    3. A ausência de pronunciamento na decisão rescindenda constitui óbice intransponível à conclusão de que teria havido violação dos dispositivos legais mencionados. Incidência dos itens I e II da Súmula n.º 298 desta Corte.



    4. Recurso Ordinário conhecido e não provido no particular.



    VIOLAÇÃO DO ART. 461, § 2.º, DA CLT. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.



    1. A pretensão rescisória calcada na alegação de violação do art. 461, § 2.º, da CLT, não merece prosperar, pois o referido dispositivo celetista não guarda pertinência temática com a decisão rescindenda, visto que não se tratou, no processo matriz, de equiparação salarial, mas sim de jornada de trabalho.



    2. Recurso Ordinário conhecido e não provido no tema.



    VIOLAÇÃO DO ART. 511, § 3.º, DA CLT. ENGENHEIROS E ARQUITETOS. PROFISSIONAIS LIBERAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INERENTES ÀS SUAS PROFISSÕES. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL COMO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. O recorrente sustenta que o acórdão rescindendo, ao promover o enquadramento de seus empregados engenheiros e arquitetos exercentes da função comissionada de “analista de engenharia e arquitetura”, cumprindo atividades inerentes às suas profissões, na categoria profissional dos bancários, para efeito de aplicação do regime legal de jornada de trabalho, teria incidido em violação do art. 511, § 3.º, da CLT, por desconsiderar o fato de tais trabalhadores integrarem categoria profissional diferenciada.



    2. Esta Corte Superior já firmou seu entendimento no sentido de que se aplicam aos empregados integrantes de categorias de profissionais liberais as mesmas regras que disciplinam os empregados de categorias profissionais diferenciadas, isto é, aplica-se o parágrafo 3.º do art. 511 da CLT aos empregados integrantes de categoria de profissional liberal.



    3. Corolário disso é a constatação de que, ao enquadrar os engenheiros e arquitetos contratados pelo recorrente na categoria profissional dos bancários, para fins de aplicação da jornada prevista no art. 224, caput, da CLT durante o período em que exerceram a função comissionada de “analista de engenharia e arquitetura”, na execução de atividades inerentes às suas profissões, o acórdão rescindendo incidiu em violação da norma jurídica extraída do art. 511, § 3.º, da CLT, configurando-se, pois, a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC de 2015.



    4. Recurso Ordinário conhecido e provido no tema.



    JUÍZO RESCISÓRIO. ENGENHEIROS E ARQUITETOS ADMITIDOS PELO BANCO RECORRENTE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE “ANALISTA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA”. JORNADA DE TRABALHO. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. INAPLICABILIDADE DA JORNADA PREVISTA NO ART. 224, CAPUT, DA CLT.



    1. Tendo em conta que os empregados integrantes de categorias de profissionais liberais recebem tratamento análogo àquele dispensado aos empregados de categorias profissionais diferenciadas, a conclusão que emerge é a de que, no caso de instituições financeiras, os substituídos pelo Sindicato Réu – engenheiros e arquitetos admitidos pelo banco exercentes da função comissionada de “analista de engenharia e arquitetura” – não se enquadram como bancários para efeito de aplicação do regime legal estabelecido para esta categoria profissional, conforme a diretriz estabelecida pela Súmula n.º 117 desta Corte Superior, sendo indevido, portanto, o pagamento da 7.ª e 8.ª horas trabalhadas como extras, motivo pelo qual se nega provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Curitiba e Região no processo matriz, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 8º, incisos II, III e VI, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente